Tribunal: TJPA
Processo: 0814480-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814480-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DURVALINA SERRAO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS

MATÉRIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não carece de reforma, uma vez que,

a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2- “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

11490336, por meio da qual neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal
.

Inconformado o recorrente argumenta novamente sobre a multa de 32% aplicada pelo Fisco possui natureza moratória, isto é, uma multa em razão do atraso no pagamento. E mais. Este atraso no pagamento é pontuado de forma progressiva: quanto mais tempo sem pagar o tributo, maior a multa moratória, porém, limitada ao percentual de 32%.

Menciona que o posicionamento do Suprema Corte em prol da possibilidade de multas moratórias no percentual de 30%, acrescida do reconhecimento de repercussão geral para aferir a constitucionalidade da multa de mora no patamar de 50%, assim alega que o feito neste ponto deve ser sobrestado até ulterior deliberação do STF.

Questiona novamente sobre a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, pugnando por seu afastamento, levando em conta que a atividade da defensoria pública se equipara a órgão institucional diverso da advocacia pública e privada.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.13123668)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não

comportam acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Restou constatado na decisão agravada,
respeito da redução da multa de mora de 32% para 20%, verifico que restou consignado pelo magistrado que a multa tributária não pode ser enquadrada na definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Com efeito, foi mencionado que,

a decisão combatida que determinou a redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Destaco novamente, por oportuno, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTARNº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. (RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Cabe destacar neste ponto, entendo que não há razões para reformar a decisão recorrida, na medida em que o
decisum
se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30%, com razoabilidade na redução ao patamar de 20%.

Nesse sentido, destaquei os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

............................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório.
Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

A propósito
, sobre as alegações sob
a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública porque se equipara a órgão institucional diverso da advocacia pública e privada, constato que essa assertiva não merece prosperar.

Conforme mencionado na decisão recorrida,
o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 108013/RJ pela sistemática do recurso repetitivo, pacificando a questão quanto ao recebimento de verba honorária pela Defensoria Pública, fixou a tese de que "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
", consoante a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4.
A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diversos, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

No caso em análise, o ente municipal foi condenado ao pagamento de verba de sucumbência em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, restando evidente que fazem parte de entes federativos diversos, respectivamente, Município de Belém e Estado do Pará, não merecendo alteração na decisão proferida com base no Precedente ao norte destacado.

A propósito, dentre outros fundamentos, destaco o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) e
com observância a obrigatória do (CPC, art. 927
[1]
, III), nota-se que não assiste razão o agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Belém, 21/11/2023